Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0715792-78.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO HELDER TORMENA CISESKI, CINARA SALETE BELO CISESKI, LUIZ HENRIQUE GOERISCH, MIRIAM JULIA GULARTE PAULAO REQUERIDO: ELIANE SOUZA DE FIGUEIREDO DECISÃO Considerando que o pedido de efeito suspensivo já foi decidido nos autos da própria apelação, distribuída sob o n. 0702364-08.2023.8.07.0007, resta prejudicada a presente petição (id 46125610), autuada em apartado. Cancele-se a distribuição, certificando nos autos principais. Preclusa, arquivem-se. I. Brasília, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator